Tribunal: STF
Processo: AI 672806
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Acordo coletivo. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a revisão de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.